Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FABIO JOSE GRODZKI contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em pedido indenizatório autuado sob o no 0717896-22.2019.8.07.0020, ajuizado em desfavor de CLEIDE DIAS BAZILIO DOS SANTOS, indeferiu o pedido de arbitramento de alugueis pela fruição do bem de titularidade comum. Em suas razões recursais, narra que em razão do término do relacionamento conjugal entre as partes foi ajuizada demanda de reconhecimento e dissolução de união estável (autos no 0702244-96.2018.8.07.0020), na qual se discutiu a partilha dos bens. Acrescenta que na sentença proferida reconheceu-se que a fração ideal mínima de 61,52% do imóvel ocupado pela agravada lhe pertence e que este capítulo não foi objeto de apelação. Afirma que com a formação do condomínio sobre o bem e diante da impossibilidade de fruição, é justa a retribuição financeira no percentual equivalente. Defende a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da sentença que delimitou as frações, sobretudo porque implicará em benefício indevido para a parte contrária. Aduz que o fato da filha em comum morar no imóvel não afasta a necessidade de pagamento, uma vez que as despesas alimentares da menor já foram equacionadas na decisão que estipulou o pagamento de três salários mínimos, acrescidos do custeio do plano de saúde. Busca, liminarmente, seja determinado o depósito em juízo do valor de R$ 1.168,88, correspondente a 61,25% do aluguel do imóvel, até o julgamento de mérito do recurso. Comprovante de recolhimento das custas no id 14139702. Por intermédio do despacho de id 14159060, determinou-se a juntada de documentos obrigatórios. Em resposta, a parte juntou a petição e documentos de id 14257544 e seguintes. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças obrigatoriamente previstas no artigo 1.017 do novo Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. Na hipótese sob exame, a sentença proferida nos autos no 0702244-96.2018.8.07.0020 (id Num. 14257548 - Pág. 2/ 9) estabeleceu que: A fração ideal da primeira autora sobre o imóvel de Águas Claras é igual ao preço total pago pelo bem, subtraído das parcelas pagas até 01/01/2010, e dividido o resultado daquela subtração pelo preço total. A fração ideal remanescente é do requerido. Ademais, a leitura do recurso de apelação interposto pela agravada nos autos (id 14257555 – p. 6/16) demonstra que a irresignação da parte consistiu exclusivamente na data fixada para o término da união estável e no valor estipulado de honorários advocatícios. Deve, portanto, ser indenizado o condômino em razão da fruição exclusiva do bem por outro, mediante estipulação de aluguel na proporção de sua cota ideal. Nesse sentido já se posicionou este e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. PARTILHA. BEM IMÓVEL. CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO. COMPROVAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. PLANO DE SAÚDE. DEVER ALIMENTAR. DESNECESSIDADE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. A dissolução da sociedade conjugal enseja o fim da comunhão de bens, dando lugar ao condomínio, assentando a aplicação do disposto no art.1.319 do Código Civil que dispõe: "cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu pela coisa e pelo dano que causou." 2. Aquele que desfruta sozinho de imóvel em condomínio, responde pelo proveito que dele retira já que exerce a posse de forma exclusiva, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito em detrimento daquele que não utiliza o bem, até o aperfeiçoamento da partilha. 3. A todo tempo, qualquer dos condôminos do imóvel pode exigir a divisão da coisa comum (art. 1.320, CC), não recaindo em nenhum dos ex-cônjuges a competência exclusiva de realizar a venda. (...) (Acórdão 1225195, 07063895820188070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO POR UM DOS EX-CÔNJUGES. EXTINÇÃO DO REGIME DE BENS. REGRAS DO CONDOMÍNIO. DIREITO DE INDENIZAÇÃO DO CONDÔMINO PRETERIDO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DIREITO DE RECORRER. EXERCÍCIO REGULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. I.O divórcio, a separação judicial ou mesmo a separação de fato põe termo ao regime de bens e por isso insere no território jurídico do condomínio os bens que antes estavam sob a sua égide, consoante a inteligência do artigo 1.576 do Código Civil. II. Superado o regime de bens e instalado o condomínio, o uso e a fruição dos bens comuns passa à regência dos artigos 1.319 e 1326 do Código Civil, de maneira o ex-cônjuge que exerce com exclusividade as prerrogativas de uso e gozo deve compensar o outro na proporção da respectiva parte ideal. III. A indenização é devida a partir da citação do condômino que utiliza o imóvel comum com exclusividade na demanda que tem por objeto o seu pagamento. IV. Não pode ser compreendido como litigância de má-fé o exercício regular do direito de recorrer. V. Recurso desprovido. (Acórdão 1190205, 20130111629426APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: 401/402) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM. DIVÓRCIO E PARTILHA. IMÓVEL. CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO. COMPROVAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. I - Decretado o divórcio e efetuada a partilha de bens, o patrimônio comum subsiste sob a forma de condomínio, respondendo cada cônjuge pelos frutos que perceber da coisa e pelo dano que lhe causar (art. 1.319 do Código Civil). E, a todo tempo, é lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum (art. 1.320 do Código Civil). II - O ex-cônjuge tem direito ao arbitramento de aluguel quando comprovada a fruição exclusiva do bem imóvel comum pelo outro. (...) (APC 20140110909496, 6a T., rel. Des. José Divino, DJe 11/04/2017). De igual modo, o fato da filha em comum permanecer residindo no imóvel não afasta o direito à indenização, uma vez que não desnatura a obrigação decorrente do condomínio. Se a agravada, por exemplo, optasse por residir em outro imóvel, o aluguel do bem de titularidade conjunta seria rateado igualmente. Em outras palavras, o lar de referência materno não infirma a obrigação daquela que integra o condomínio. Além disso, as despesas inerentes à subsistência da menor foram equacionadas no estabelecimento de obrigação alimentar mensal. Reconhecida a possibilidade de indenização pela ausência de fruição do imóvel, há outra questão a ser considerada. O valor a ser pago a título de aluguel é matéria que demanda inafastável formação do contraditório, bem como adequada instrução processual (até mesmo mediante prova pericial). Com base na avaliação produzida unilateralmente pelo condômino desprovido do bem não há como arbitrar com segurança o valor do aluguel, sem olvidar que seu direito à indenização é devido a partir da caracterização da mora da parte contrária. Portanto, considerando que a fixação do valor do aluguel demanda a apresentação de novos elementos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo singular. Desnecessária a intimação da agravada, não citado na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator